Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700433-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA CALIXTO FIGUEREDO REPRESENTANTE LEGAL: LUCI DO MONTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA CALIXTO FIGUEREDO, visando a antecipação da pretensão recursal com fim de determinar o Distrito Federal que promova a sua imediata internação em leito de UTI, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No processo de origem, houve o deferimento em parte da tutela provisória de urgência para determinar a internação da autora em UTI com suporte em hemodiálise, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Posteriormente, foi deferido em regime de plantão, a imediata internação da autora em UTI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em sede de agravo, a parte informa que o seu estado de saúde é grave e que a demora no cumprimento da obrigação de fazer lhe ocasionará consequências irreparáveis, inclusive o óbito. Requer o cumprimento imediato da obrigação de fazer, sob pena majoração da multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, já houve determinação, em sede de plantão, de internação com suporte de hemodiálise imediatos, sob pena de incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não sendo o caso de aumento de multa diária para cumprimento da ordem. Ademais, ressalto que da decisão proferida no dia 13.03.23 às 22:52, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde foi intimado no dia 14.03.23 às 09:54 e a Chefe do Núcleo às 15:56 e o Distrito Federal às 14:50. Logo, quando o presente Agravo foi distribuído as intimações ainda estavam em vias de cumprimento, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, entendo pela sua manutenção. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito